Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-91.2022.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002068-91.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE JACINTO ALMEIDA - CPF: 058.729.131-17 (APELANTE), OILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.373.501-82 (ASSISTENTE), SUZANETE SIMONE DE REZENDE DAVID - CPF: 012.218.461-08 (ASSISTENTE), SIMONE RAMOS FERREIRA BORGES - CPF: 022.531.731-18 (ASSISTENTE), WALDECI GALDINO DE CAMPOS - CPF: 911.631.531-68 (ASSISTENTE), DAVID NASCIMENTO SILVA - CPF: 097.471.081-43 (VÍTIMA), RAISSA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 710.604.711-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002068-91.2022.8.11.0020

APELANTE: PAULO HENRIQUE JACINTO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 129, CAPUT, E ART. 129, § 13, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, DEVIDO À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002068-91.2022.8.11.0020

APELANTE: PAULO HENRIQUE JACINTO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO HENRIQUE JACINTO ALMEIDA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em virtude da prática dos delitos tipificados no art. 129,
caput
, e 129, § 13, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 213901242).

Em apertada síntese, a defesa busca a superação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, diante do reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal, a pena intermediária reste fixada aquém do mínimo legal (cf. Id. n.o 213901257).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 213901260).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 220096196).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002068-91.2022.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, sem olvidar do óbice preconizado na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve as penas no mínimo legal, tal como fixadas na primeira fase.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“[...] DO ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, visto que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, conclui-se que trata-se de réu primário. A conduta social e a personalidade sem elementos para valorar. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que a vítima não sofreu lesão grave. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias judiciais foram neutras ou favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, verifica-se no caso a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea), não havendo agravante a ser valorada. Entrementes, havendo óbice na redução da pena aquém do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 231 do STJ, a pena intermediária permanece fixada em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

[...]

DO ART. 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, visto que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, conclui-se que trata-se de réu primário. A conduta social e a personalidade sem elementos para valorar. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que a vítima não sofreu lesão grave. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias judiciais foram neutras ou favoráveis, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se no caso a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea), não havendo agravante a ser valorada. Entrementes, havendo óbice na redução da pena aquém do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 231 do STJ, a pena intermediária permanece fixada em 01 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão [...]”.

A decisão, como visto, gerou insatisfação na defesa, que alega que o entendimento sumulado “
passou a ofender de forma direta o ordenamento vigente
”, sobretudo porque o art. 65 do Código Penal preceitua que “
as circunstâncias ali arroladas sempre atenuam a pena
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Ao reputar ilícita uma conduta, o legislador, após avaliar a relevância do bem jurídico que pretende ver protegido pela norma penal, define limites mínimos e máximos para a punição dos infratores,
parâmetros abstratos que servirão de balizas para o julgador no momento da dosimetria da pena em concreto
.

Nesse contexto, a fim de evitar arbitrariedades judiciais e assegurar que os julgadores não extrapolem esses limites, a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a orientar que, quando da análise, na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, na etapa intermediária, das agravantes e atenuantes,
a pena não deve ser fixada aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
.

Dada a sua relevância, a matéria restou consolidada no Enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça, e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS. Vejamos:

“
Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça
- A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

“[...] AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
(RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DÚVIDAS SUBSTÂNCIAIS QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO DO RÉU – DECOTE DA ATENUANTE DESCABIDO – DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição é impositiva quando não há provas seguras que o agente cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)” (STJ, REsp n. 2.022.413/PA). “O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP).
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009)
. “Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS).
(N.U 0040194-06.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 1°, C.C ART. 14, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENDIVO –PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – MINORANTE DA TENTATIVA – PRETENDIDA A FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
. Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal”.
(N.U 1018305-71.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Feitas essas considerações, em que pese a defesa possuir entendimento contrário, não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, descabendo, portanto, qualquer reforma à sentença neste aspecto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024